Tribunal: TJBA
Processo: 8007940-72.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007940-72.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELZA MIRANDA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORO COM JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA INSTALADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ente público, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a competência para processar e julgar a demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública, diante do valor da causa e da existência de unidade instalada no foro; e (ii) se é válida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios diante da mencionada competência. III. Razões de decidir 3. O valor atribuído à causa é inferior a sessenta salários-mínimos e não se enquadra nas hipóteses excepcionadas no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009. 4. Existente Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca, a competência é absoluta, nos termos do art. 2º, § 4º, da mesma lei. 5. A jurisprudência do STJ afirma que a constatação de incompetência absoluta impõe a remessa dos autos ao juízo competente, vedada a extinção do feito. 6. É indevida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. IV. Dispositivo 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8007940-72.2022.8.05.0201, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravada ELZA MIRANDA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator